Tribunal: STF
Processo: AI 91978
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO. OPÇÃO PELO REGIME DA CLT. PARA OS EFEITOS DO ART-143,
DA CONSTITUIÇÃO, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO HÁ DE VERIFICAR-SE DE FORMA
DIRETA E NÃO EM VIRTUDE DE PREVIA DECISÃO, EM TORNO DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA. NÃO CABE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA
TRABALHISTA, DISCUTIR NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI TRABALHISTA. SE,
PARA AFIRMAR-SE LESÃO AO ART-153, PAR-3., DA LEI MAIOR, HOUVER
NECESSIDADE DE DECIDIR, PREVIAMENTE, SOBRE O CONTEUDO E EXTENSAO DE
NORMAS DA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA, O APELO EXTREMO NÃO E ADMISSIVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.